Tribunal: TJSP
Processo: 0004211-51.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004211-51.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ULISSES GABRIEL FERMIANO ANDRÉ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004211-51.2020.8.26.0496 -Voto no
2
VOTO No: 41.439
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0004211-51.2020.8.26.0496 Ribeirão Preto
AGRAVANTE: ULISSES GABRIEL FERMIANO ANDRÉ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE - Réu
que, monitorado eletronicamente, violou perímetro de
permanência determinado - Falta disciplinar de natureza
grave - Patente desobediência - Exegese do art. 50, VI, c.c. o
art. 39, V, ambos da LEP - Precedente do STJ - Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado ULISSES GABRIEL FERMIANO ANDRÉ nos autos da execução
que se processam perante o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 6a RAJ
da
Comarca de Ribeirão Preto, porque entende injusta a r. decisão de fls. 55/57, que
reconheceu a prática da falta disciplinar de natureza grave ocorrida em
17.08.2019 e determinou sua regressão ao regime fechado, bem como a perda de
1/3 (um terço) dos dias remidos (fls. 01/07).
Processado o recurso, contrariado (fls. 62/67),
mantida a orientação traçada (fls. 68), opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento do agravo (fls. 76/79).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004211-51.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Postula o agravante, em síntese pela absolvição da falta
disciplinar de natureza grave, por atipicidade da conduta, ou por sua desclassificação
para modalidade mais branda.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não há que se falar em absolvição ou
desclassificação da falta grave para de natureza média, uma vez que ficou
devidamente comprovado por meio do procedimento administrativo instaurado no
presídio que o réu, beneficiado com a saída temporária do Dia dos Pais de 2019,
violou perímetro previamente estabelecido (fls. 14/48).
Conforme apurado, o agente penitenciário Luis Eduardo
da Silva informou que, no dia dos fatos, ao ser realizada conferência no sistema de
monitoramente eletrônico, ficou evidenciado que o sentenciado violou perímetro
estipulado durante saída temporária do Dia dos Pais de 2019, permanecendo fora do
endereço declinado para permanência durante o período das 19:00 horas às 06:00
horas, conforme regras estipuladas na Portaria no 01/2019, ausentando-se de sua
residência no dia 17 de agosto de 2019 às 19 horas e retornando somente às 22 horas
e 27 minutos (fls. 36).
O agente penitenciário Cristian Silva corroborou a
versão apresentada por Luis Eduardo (fls. 37).
Nessa medida, ciente de seus deveres e, tendo
inobservado deliberadamente o que lhe fora determinado, patente a infração
disciplinar de desobediência, a teor do art. 50, VI, c.c. o art. 39, V, ambos da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004211-51.2020.8.26.0496 -Voto no
4
de Execução Penal.
Registra-se que, ao ser beneficiado com a saída
temporária, o sentenciado recebe ordens e limites acerca do benefício, dentre os
quais instruções e vedações acerca do uso da tornozeleira eletrônica.
Inarredável, portanto, o reconhecimento da falta
disciplinar de natureza grave, donde a impossibilidade de se atender ao pleito de
absolvição ou de desclassificação.
Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME
ABERTO. FALTA GRAVE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
VIOLAÇÃO
DE
PERÍMETRO. ART. 50, V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. O Superior
Tribunal de Justiça possui o entendimento de ser taxativo o rol de faltas graves
previsto no art. 50 da Lei de Execução Penal, não sendo cabível a realização de
interpretação extensiva ou complementar a fim de ampliar o alcance das
condutas ali previstas. Precedentes. 2. In casu, o paciente, durante o
cumprimento de pena em regime aberto mediante o uso de tornozeleira
eletrônica, violou o perímetro estabelecido como condição do benefício pelo
Juízo da execução. 3. Como houve, ao menos em tese, desrespeito às condições
impostas no regime aberto, fato previsto como passível de configurar falta grave,
nos termos do art. 50, V, da Lei de Execução Penal, não há falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004211-51.2020.8.26.0496 -Voto no
5
constrangimento ilegal decorrente da instauração de processo administrativo
disciplinar com a finalidade de apurar a ocorrência desse tipo de infração. 4.
Ordem denegada, revogando-se a medida liminar anteriormente deferida.” (HC
481.699/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019).
Isto posto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR